Tribunal: TJDFT
Processo: 0713690-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISAS. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de pesquisas aos sistemas informatizados SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se, em sede de ação de execução, é cabível o indeferimento de requerimento de repetição de pesquisa aos sistemas de constrição de bens deste Tribunal (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do TJDFT fixou o entendimento de que o lapso temporal para reiteração da diligência via SISBAJUD é de 1 (um) ano. No caso em tela, a última consulta ocorreu em 2022.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Transcorrido prazo superior desde a última diligência de busca de bens penhoráveis nos sistemas informatizados deste Tribunal, deve ser repetido este ato processual”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 854, caput, e 921, § 4o, ambos do CPC.